Tribunal: STF
Processo: HC 53878
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. NULIDADE PROCESSUAL.
II. WRIT QUE NÃO MERECE CONHECIDO, POR FORÇA DO ART. 10 DO ATO INSTITUCIONAL Nº 5/68, AINDA EM VIGOR, NOS TERMOS DO ART. 182 DA CONSTITUIÇÃO.
III PEDIDO NÃO CONHECIDO.